Tribunal: STF
Processo: ARE 1360634
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DAS PROVAS DOS AUTOS - Proferido o veredicto do Júri com base nas provas dos autos, de forma não arbitrária, descabe a realização de novo julgamento. 



    HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS CONCURSO MATERIAL SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA REFORMA CABÍVEL. Afigurando-se hipótese de preenchimento integral dos elementos objetivos da continuidade delitiva e, de rigor a aplicação do regramento estabelecido no artigo 71, do Código Penal. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LXVI, da CF. Sustenta que “o fato de o acórdão ter ressaltado que os réus agrediram as vítimas e testemunhas não afasta o fato de que estas também agrediram os réus. Assim, o acórdão deixa evidente que o contexto era de uma briga generalizada e ainda individualiza as condutas dos envolvidos”. Afirma que, “ apesar de haver a individualização das duas condutas para cada réu (facada e atropelamento), a pena não foi devidamente individualizada pois as reprimendas das duas tentativas de homicídio foram também atribuídas ao ora recorrente mesmo que ele não estivesse conduzindo o veículo”.



    3. A defesa requer seja reconhecida “a violação à individualização da penas e, assim, afastar a condenação dos dois homicídios qualificados tentados cujas penas indevidamente alcançaram o recorrente”. 



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator